Tribunal: TJDFT
Processo: 0762307-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. EMPRESA DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PARCEIRO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.419,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais face a negativa de cobertura de plano de saúde veterinário. Em seu recurso aduz a sua ilegitimidade passiva, eis que a responsabilidade é apenas da empresa “Miggo Pet Ltda”, sendo que ocorreu pedido de desistência em face daquela corré no decorrer da demanda. Para tanto, argumenta que aquela empresa é a “estipulante” do contrato, inexistindo vínculo entre a seguradora recorrente e a parte autora, visto que apenas proporciona a cobertura oferecida por terceiros, assegurando esclarecimentos para os seus membros segurados. Alega que “somente cumpriu o seu dever legal de realizar as cobranças frente ao contrato formalizado, sendo certo que competiria a parte autora o dever de acionar a estipulante a fim de cobrar por eventuais falhas na prestação do serviço”. No mérito, reitera os argumentos de que a responsabilidade seria apenas da empresa “Miggo Pet”. Adiante, assinala a ausência de danos morais, eis que apenas atuou no exercício regular do direito consistente na emissão da cobrança das mensalidades do seguro. Subsidiariamente, questiona o índice de atualização monetária fixado na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a deserção alegada pela parte recorrida e a ilegitimidade passiva da parte recorrente.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual responsabilidade da seguradora pela negativa de cobertura contratual e o suposto dano moral.
III. Razões de decidir
5. Com a recente alteração no sistema de recolhimento de custas foi criada a possibilidade dos recorrentes efetuarem o pagamento da GRU – Guia de Recolhimento da União, cujo valor já inclui as custas processuais e o preparo recursal e que foi regularmente adimplida pela parte recorrente. Preliminar de deserção rejeitada.
6. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui a responsabilidade pelos problemas ocorridos na ausência de cobertura de assistência veterinária à parte ré recorrente. Assim, a análise das alegações da parte ré recorrente de que os danos alegados são decorrentes de omissão de terceiro conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no conceito de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
9. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores é objetiva e solidária, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros. Destaca-se que a parte autora entabulou o contrato com a empresa parceira da recorrente, com expressa indicação contratual de que era a sua representante oficial. Ademais, a própria recorrente informou no seu recurso que é responsável por efetuar as cobranças face o contrato realizado. Assim, evidente que aufere benefício decorrente da parceria com a empresa responsável pela efetiva prestação do seguro contratado, o que atesta a sua responsabilidade solidária e objetiva.
10. Na hipótese dos autos constata-se que a autora efetuou a contratação de assistência veterinária para os seus cães, sendo que após alguns meses precisou de atendimento de emergência para um deles, ocasião em que recebeu a resposta de que a cobertura não seria possível porque a empresa estaria encerrando as atividades do plano, não obstante permanecer informando no aplicativo que o plano estaria ativo, inclusive com a cobrança das mensalidades. Não se desconhece que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos ocasionados à parte autora ultrapassaram o mero aborrecimento, em especial porque o seu animal estava em situação de emergência quando foi surpreendida pela negativa de cobertura sob o fundamento de que o plano estaria encerrando as atividades, sem qualquer aviso prévio. A ausência da cobertura contratada no momento da situação de urgência gera abalo psíquico e angústia apto a configurar dano moral. Portanto, é devida a reparação indicada na sentença.
11. A sentença fixou a correção monetária do dano material pelo IPCA a partir do respectivo desembolso e acrescido de juros de mora (“SELIC – IPCA”) a partir da citação. Ademais, fixou, para o dano moral, a correção pelo IPCA a partir da sentença, acrescidos de juros de mora (“SELIC-IPCA”) a partir do trânsito em julgado da sentença. Quanto à correção monetária, o valor deverá ser atualizado pelo IPCA, conforme se constata do exposto no artigo 389 e parágrafo único do Código Civil. Já em relação aos juros de mora, consoante estabelece o artigo 406 e §1o, incluído pela recente Lei no 14.905/2014, quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. Assim, constata-se que o conceito de “taxa legal’ equivale à “Selic – IPCA”, de modo que a correção monetária e os juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com a recente Lei no 14.905/2014. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.